Tribunal: TJDFT
Processo: 0751978-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. VALOR FIXADO PROVISORIAMENTE. ALIMENTADA. NECESSIDADE. ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FEITO. REGULAR INSTRUÇÃO. NECESSIDADE.

1. Preconiza o § 1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com fundamento no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.

2. Os alimentos possuem a característica da variabilidade, o que possibilita a majoração, redução ou mesmo a exoneração desta obrigação, como também a modificação da forma em que foi fixada (REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

3. Nas ações em que se discutem alimentos, o sistema jurídico viabiliza, antes do julgamento do mérito, a fixação provisória da prestação devida, o que deve ser feito em conformidade com as provas pré-constituídas produzidas pelo autor da demanda.

4. A fixação provisória da obrigação alimentícia realizada na origem se afigura adequada neste momento processual, sobretudo diante das alegações da agravada em cotejo com as provas pré-constituídas junto à petição inicial.

5. Considerando o dispositivo legal que rege a matéria, que, por si mesmo, exige evidente dilação probatória, afigura-se inviável averiguar de forma segura e precisa, dentro dos limites de um agravo de instrumento, as reais condições do alimentante e a efetiva necessidade da alimentanda.

6. No tocante às condições econômicas do alimentante, ora recorrente, os elementos constantes dos autos evidenciam o percebimento de uma remuneração razoável, que não representa, juridicamente, óbice para o pagamento dos alimentos no patamar em que determinado na origem.

7. Nesse cenário, verificando-se, à luz dos fatos e documentos colacionados aos autos, que o valor dos alimentos provisórios fixados na origem se mostra adequado, a medida que se impõe é sua manutenção até que o mérito da ação seja apreciado em primeiro grau. Mormente diante da informação prestada pelo próprio agravante, de que oferta auxílio financeiro à agravada desde a separação de fato do casal.

7. Recurso conhecido e desprovido.